Tribunal: STF
Processo: RE 93753
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
FABRICAÇÃO DE LAJOTAS, ICM.
A FABRICAÇÃO PRIVILEGIADA DE LAJOTAS TIPO "BLOKRETS", MESMO QUE SE
PROCESSE JUNTO AO LOCAL DA OBRA, NÃO DESFIGURA A CONDIÇÃO DE PRODUTO
INDUSTRIALIZADO, NÃO SE SUBSUMINDO NAS HIPÓTESES DE INCIDENCIA DO
I.S.S., POR NÃO SE CARACTERIZAR COMO SERVIÇO: E UM PRODUTO, UMA
MERCADORIA SUJEITA AO I.C.M. ADEMAIS, PARA A REPETIÇÃO COMO
CLARAMENTE EXIGE A LEI, HÁ DE HAVER O PREJUIZO OU DESFALQUE DE QUEM
PAGOU E NÃO TRANSFERIU A TERCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.